Tribunal: TJES
Processo: 5000094-26.2023.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-26.2023.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANAILDO LUIZ SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TOI. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(1).
A controvérsia versa sobre a exigibilidade de cobrança de consumo não faturado em decorrência de irregularidade/fraude em relógio medidor de energia elétrica. A parte autora alega ainda que jamais mexeu na instalação/medidor de energia e que sequer teve ciência da vistoria, assim como apresentou reclamação na Ouvidoria e na ANEEL, entretanto não obteve êxito em suas reclamações, apenas fora reduzido o valor da cobrança.

(2).
Em contestação, a requerida alega que as inspeções e a confecção do TOI foram feitas regularmente, bem como que a autora tinha ciência de todo o procedimento realizado, apresentando inclusive as assinaturas. Na oportunidade, realiza pedido contraposto a fim de que seja o requerente condenado no pagamento do valor cobrado.

(3)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial para “
declarar a inexistência do débito de R$ 9.988,19 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob nº 9793707, bem como CONDENAR a Parte Requerida a pagar ao Autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual será corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar desta sentença
”.

(4).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 9793707, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 9.988,19 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, demonstrando que o autor tinha ciência do ato desde a inspeção no referido medidor.

(5).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Com efeito, o procedimento de inspeção realizado pela ré no aparelho medidor de energia elétrica da parte autora, resultante no TOI e na posterior cobrança da dívida por suposta irregularidade, teve como diagnóstico o cometimento de suposta fraude. No entanto, o procedimento em tela, além de realizado unilateralmente, deu-se na ausência do consumidor e/ou de terceiros, o que, conforme bem descrito no ato sentencial, implica no desatendimento das regras da ANELL, indo contra a firme posição jurisprudencial acerca do tema. Em que pese as alegações da ré no sentido de que o autor estava presente, não há a devida comprovação de tais fatos. Inclusive, a assinatura lançada no TOI de id. 7939335 difere substancialmente da assinatura do requerente, lançada na procuração e na declaração de hipossuficiência (id. 7938472 e 7938471). Daí, são ponderadas as
razões de decidir pontuadas pelo Juízo de origem, merecendo o registro do seguinte trecho: “
[...] o TOI, prova produzida unilateralmente constatando suposto desvio de energia elétrica no relógio medidor, não ostenta atributo da presunção de legitimidade, por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aliás, visualizo que a Concessionária sequer acostou laudo técnico produzido por órgão da segurança pública ou avaliação técnica produzida por órgão metrológico oficial, conforme a Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL que estabeleceu as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. [...]
”.

(7).
No que se refere aos danos morais, estes se encontram configurados. A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, vez que, além da cobrança indevida, ainda houve a ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a submissão do autor a desvio produtivo ou perda de seu tempo útil, tentando em vão solucionar administrativamente problema que não criou. Quanto ao valor da verba indenizatória a título de danos morais, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(8).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)